Tribunal: TJMT
Processo: 1016214-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016214-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI
PACIENTE: MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).
A impetrante aduz que a autoridade coatora determinou a regressão cautelar de regime do paciente no executivo de pena n. 0012820-83.2016.811.0042, em decorrência da suposta falta grave [desativação da tornozeleira eletrônica].
Sustenta que requereu ao juízo singular o “acolhimento das justificativas e reinserção do reeducando no regime semiaberto”, sobretudo porque não há registro no executivo de pena que ele tenha se envolvido em novas práticas criminosas.
Verbera que a autoridade judiciária acolheu os pedidos formulados e o reeducando foi mantido no regime mais benéfico; contudo, o juiz singular alterou a data-base da progressão, determinando a inserção do período de 1o/10/2020 a 14/5/2021 como interrupção, sem realizar a audiência de justificação ou determinar a instauração do PAD.
Diante desses fatos requer a concessão liminar da ordem para: 1) cassar o trecho da decisão que alterou a data-base do cálculo para a progressão de regime; 2) determinar que o período de interrupção seja inserido como pena efetivamente cumprida [doc. digital n. 101058993].
É a síntese do necessário.
Decido.
É dos autos que MANOEL HENRIQUE MATOS FERREIRA DE SOUZA responde ao Processo Executivo de Pena n. 0012820-83.2016.811.0042 e possui um total de pena unificada de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de recurso de agravo à execução penal em face da decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, não impugnada pela defesa.
Assim como já mencionei noutras decisões, uma vez mais ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a utilização do Habeas Corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, em situações excepcionais ou quando houver flagrante ilegalidade [RHC n. 146.327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, decisão proferida em 27/2/2018].
No caso, a alteração dos efeitos secundários da regressão de regime prisional, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo por afetar diretamente o processo executivo de pena do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA PRÓPRIA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E CONCESSÃO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE [...] Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade [...]” (N.U 1007093-82.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)
In casu, a defesa sustenta que o paciente teve seu regime de pena regredido do semiaberto para o fechado.
Em consulta ao Sistema SEEU, verifico que, de fato, há uma decisão proferida em 14.5.2021, que determinou a regressão prisional para o regime mais gravoso, in verbis:
“Da análise dos autos, verifico que no sequencial no 100, este Juízo concedeu o prazo de 05 dias para que a defesa comprovasse o vínculo de trabalho e endereço residencial na cidade de Conquista d`Oeste, termo da comarca de Pontes e Lacerda, SOB PENA DE PRISÃO DO RECUPERANDO, contudo, decorreu o prazo sem que nada fosse juntado. Além disso, verifico que o recuperando não justificou os motivos que o levaram a permanecer com o equipamento eletrônico desativado entre 22.11.2020 (seq. 96) a 30.11.2020 (seq. 95). Se não bastasse, vejo que o recuperando não compareceu em Juízo nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020. Diante disso, determino a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão, inserindo-o no BNMP 2.0” (mov. 112.1 – SEEU).
Após manifestação das partes, em 2.6.2021, foi proferida nova decisão, que manteve o paciente no regime semiaberto, mediante o uso de tornozeleira eletrônica.
Além disso, o juiz alterou a data-base para fins de progressão (como o dia da última prisão) e computou no cálculo de pena o período de interrupção de 1o.10.2021 a 14.5.2021 (mov. 123.1 – SEEU).
Ato contínuo, expediu alvará de soltura, o qual foi cumprido em 8.6.2021, sendo o paciente colocado em liberdade mediante a colocação de tornozeleira eletrônica (mov. 141.2 – SEEU).
A insurgência recursal está centrada no fato que a declaração das interrupções no cálculo de pena e a alteração da data-base para fins de progressão não foram precedidas da realização da audiência de justificação ou de instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante, entendo que o deferimento da tutela antecipada anterior à análise da matéria pelo juízo da execução seria desarrazoada, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
Desse modo, impõe-se reservar o seu exame à Câmara julgadora, à luz do princípio da colegialidade.
A respeito, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ARTS. 288 E 317, § 1o, AMBOS DO CP, E ART. 1o, V E VII, DA LEI N. 9.613/1998, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. NULIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. QUESTÃO DE URGÊNCIA SATISFATIVA PELOS SEUS EFEITOS DEFINITIVOS. DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O fundamento que ampara a questão de urgência é o mesmo que ampara o mérito, assim requer o tema uma análise mais minuciosa, o que ocorrerá quando do julgamento definitivo deste habeas corpus. 2. Agravo regimental não conhecido” (AgRg no HC 361.071/SE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)
Com efeito, apresenta-se conveniente auscultar o Juízo da Execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.